Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTENOR PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Antenor Pereira da Silva contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A decisão Id. 43885183 concedeu liminar para determinar à Autoridade Impetrada que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, interne o Impetrante em hospital público com suporte em nefrologia/hemodiálise, pelo tempo necessário ao tratamento prescrito, ou, na impossibilidade, na rede particular, a ser custeado pelo Distrito Federal, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimado para se manifestar sobre eventual perda do interesse de agir, o Impetrante requereu a extinção do processo, tendo em vista a internação hospitalar e o início do tratamento de diálise em ambiente domiciliar (Id. 46355048). Resta, portanto, prejudicado o Mandado de Segurança, pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Mandado de Segurança, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora